Tribunal: TJDFT
Processo: 0735277-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0735277-03.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS FERNANDO CORREA DA SILVA APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA D E S P A C H O 1. Verifica-se que a apelada coligiu aos autos petição (ID 22212874), na qual pede a juntada da guia de depósito judicial (ID 22212875), bem como do comprovante de pagamento de suposta condenação (ID 22212876) e requer “a extinção do processo, tendo em vista o cumprimento das obrigações impostas”. 2. No ID 22476930, o apelante assevera que a referida petição não tem qualquer relação com o objeto da lide. Aduz que “a primeira instância não estabeleceu nenhuma obrigação para qualquer das partes, pois o pedido do apelante/autor e o pedido da apelada/reconvinte foram ambos julgados improcedentes”. O apelante supõe, ainda, que “o erro da apelada seja decorrente da consequente condenação em honorários de sucumbência que, todavia, ainda não pode ser cobrada, porque o processo não transitou em julgado”. Afirma que eventual provimento da apelação pode, inclusive, majorar a sucumbência. Ao final, requer o chamamento do feito à ordem e o prosseguimento para pauta de julgamento. 3. Ante a controvérsia ora apresentada, intime-se a parte apelada para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o teor da petição de ID 22212874 e respectiva documentação, e se, de fato, tem relação com o presente processo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora